Tribunal: STF
Processo: ADI 668
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CONSTITUIÇÃO  DO
ESTADO DE ALAGOAS (ART. 55, XII), - SERVIDOR  PÚBLICO  -  HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL ESPECIFICA - PISO SALARIAL PROFISSIONAL -  MECANISMO  DE
REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         A fixação, pela Constituição do Estado,  do  salario  minimo
profissional como piso salarial para certas categorias de  servidores
publicos cria um mecanismo de reajuste automático de vencimentos  que
parece afetar o postulado da separação de poderes, por  inobservancia
da cláusula de iniciativa reservada para a instauração do  necessario
processo legislativo.
         Mais  do  que  isso,  essa   vinculação   condicionante   da
remuneração devida  a  certas  categorias  funcionais  também  parece
vulnerar  o  próprio  princípio  federativo,   que   não   tolera   a
subordinação da politica salarial referente ao funcionalismo  público
local a variação de indices fixados pela União.